Tribunal: CARF
Processo: 12267.000231/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000231/2008-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 1.016 a 1.025) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.129.782-6, por ter o contribuinte apresentado GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições, nos termos dos arts. 32, IV, §
5o, da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e § 4o, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS) (CFL 68).
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2006
Legislação previdenciária. Descumprimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000231/2008-37
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000231/2008-37

Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Decadência parcial. Ocorrência
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Cálculo da penalidade. Retroatividade de norma benigna.
Retifica-se o valor da penalidade aplicada no caso de legislação superveniente mais
benigna vigente na data do julgamento.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado em 30/11/2009 (fl. 1.074) e apresentou recurso
voluntário em 30/12/2009 (fls. 1.075 a ) a perda do objeto em razão da quitação do débito; b)
decadência.
Sem contrarrazões.
relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória – CFL 68
A recorrente sustenta a perda do objeto em razão do pagamento dos débitos
vinculados ao lançamento em análise.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.129.782-6 foi lavrado por ter o contribuinte
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições,
nos termos dos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e §
4o, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS) (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 11 a 21) o detalhamento da infração
nos seguintes termos:
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000231/2008-37

Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000231/2008-37

(...)

(...)

De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000231/2008-37

a menor, das contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica
paga a título de prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado
com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Ou seja, o valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado
ao montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais.
Conforme consignado pela decisão recorrida, as obrigações principais estão
consubstanciadas em cinco NFLDs: 37.012.850-8, 37.012.851-6, 37.012.852-4, 37.012.853-2 e
37.012.854-0.
Em que pese os argumentos do recorrente de que o débito relacionado aos
processos acima já foram quitados, fato é que o pagamento do débito importa em
reconhecimento da dívida e, havendo o reconhecimento, é mantido o lançamento
consubstanciado no CFL 68. Contudo, assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de aplicação
dos reflexos das obrigações principais, no que diz respeito ao prazo decadencial.
Cumpre destacar que em razão da falta de informações completas nestes autos,
não é possível saber a situação em que se encontram os processos de obrigações principais; e de
acordo com o art. 6o, §4o, do Anexo II do RICARF, em se tratando de processos decorrentes ou
reflexos, caso o processo principal não esteja localizado no CARF, o colegiado deve converter o
julgamento em diligência para a unidade preparadora, com a finalidade de determinar a
vinculação dos autos do processo reflexo/decorrente ao processo principal.
Não obstante, o próprio recorrente informa que quitou o débito discutido neste
processo (CFL 68), quanto à multa relacionada ao período de 09/2002 a 09/2006. O comprovante
anexado, no entanto, refere-se a outro processo. Confira-se: (fl. 1.039):
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000231/2008-37

Do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a Unidade
de Origem informe se para os lançamentos de obrigação principal (DEBCADs no 37.012.850-8,
37.012.851-6, 37.012.852-4, 37.012.853-2 e 37.012.854-0) houve o pagamento, o valor e a data,
bem como forneça cópia da Decisão proferida no âmbito da DRJ e no âmbito do CARF. Ainda,
informe se o contribuinte quitou o débito tratado nesse processo (DEBCAD no 37.129.782-6),
com a data e o comprovante de extinção total ou parcial da obrigação.
Por fim, intime-se o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no
prazo de 30 dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital